Tribunal: CARF
Processo: 10886.720112/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720112/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.482 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JUSSARA CORREA DE PADUA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$10.320,17.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte, acima identificada, foi emitida Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 50/10, relativa ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor de R$ 6.952,04, acrescido de multa de ofício no valor de R$
5.214,03 e juros de mora de R$ 2.021,65, calculados até 28.02.2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720112/2011-87
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720112/2011-87

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 07, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$ 25.280,17,
conforme descrição dos fatos abaixo:
1. Demonstrativos de pagamentos códigos 71394/000 (R$ 1.365,80) e 122561/000 (R$
3.954,37) não discriminam os beneficiários do plano de saúde CAARJ;
2. Falta de comprovação da Associação Benef Prof pub At Inat do Est RJ – R$ 900,00;
José Chaia Sobrinho – R$ 40,00;
3. Recibos não identificam o paciente beneficiário dos serviços e não indicam o
endereço do prestador dos serviços:
· Patrícia Marques Bastos – R$ 8.800,00
· Robinson de Miranda Cunha – R$ 260,00
· Marcelo Augusto M M Lima – R$ 5.000,00
· José Chaia Sobrinho – R$ 4.960,00
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 07.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 17.02.2011, a defendente
apresentou impugnação em 18.03.2011, fl. 02/03, alegando o que se segue:
- que é titular do plano de saúde CAARJ e que não tem dependentes no referido plano.
Anexa cópias do comprovante de despesas e carteira do plano;
- quanto aos pagamentos à Associação Beneficente de Professores Públicos do Estado
do Rio de Janeiro, os mesmos são descontados diretamente no contracheque. Anexa
comprovante de rendimentos da referida associação;
- que precisou de cuidados médicos e que pagou por eles. Os recibos estão em seu
nome, que é a beneficiária dos atendimentos e constatou que até o ano de 2009 não
havia normatização para a emissão de recibos com tais discriminações;
- que conseguiu efetuar contatos com dois prestadores dos serviços declarados, os
quais fizeram a complementação dos recibos (Dr. Marcelo Augusto Martins Meira
Lima e Dra. Patrícia M Bastos);
- que as instruções para comprovantes médicos não determinavam as informações
conforme agora solicitado. A exigência sempre era de que o beneficiário tinha que
apresentar recibo em seu nome.
- à vista do exposto, tendo sido devidamente esclarecido estar em conformidade com a
legislação à época vigente, pois tais informações só passaram a ser exigidas a partir de
2010, requer seja acolhida a presente impugnação com aceitação dos documentos
apresentados.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
Ciente do acórdão da DRJ em 28/11/2013, o(a) contribuinte, em 30/12/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720112/2011-87

É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas. A autuação consigna:
1) Demonstrativos de pagamentos códigos 71394/000 (R$ 1.365,80) e 122561/000
(R$ 3.954,37) não discriminam os beneficiários do plano de saúde
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO R J
2) Falta de comprovação (ausência de documentação):
ASSOCIAÇÃO BENEF PROF PUBL AT INAT EST RIO DE JANEIRO – R$ 900,00;
JOSÉ CHAIA SOBRINHO – R$ 40,00;
3) Recibos não identificam o paciente beneficiário dos serviços e não indicam o
endereço do prestador dos serviços:
PATRÍCIA MARQUES BASTOS – R$ 8.800,00
ROBINSON DE MIRANDA DA CUNHA – R$ 260,00
MARCELO AUGUSTO MARTINS MEIRA LIMA – R$ 5.000,00
JOSÉ CHAIA SOBRINHO – R$ 4.960,00
Na apreciação dos documentos acostados à impugnação, o colegiado de primeira
instância manteve parte das glosas, registrando:
- Recibo no valor de R$ 5.000,00, emitido pelo Dr. Marcelo Meira Lima. O referido
recibo não preenche os requisitos legais, haja vista a caligrafia referente à indicação do
beneficiário e endereço do prestador ser diferente da caligrafia referente ao valor,
assinatura, nome de quem pagou pelo serviço e data do pagamento. Diante das
inconsistências retromencionadas, o referido recibo não preenche os requisitos legais.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 5.000,00;
- A fim de comprovar a dedução referente a Associação Benef Prof Públ At Inat Est do
Rio de Janeiro, foi anexada às fls. 17 cópia de informativo da referida associação.
Entretanto, após análise, concluímos que a referida despesa não se enquadra como
despesa médica, tampouco como despesa de instrução. Deve ser mantida a respectiva
glosa.
- Em relação às demais glosas, a contribuinte não trouxe aos autos novos elementos
comprobatórios.
Para complementar a documentação anteriormente apresentada, a recorrente junta
declaração firmada pelo profissional Marcelo Lima (fl.52), a qual preenche os requisitos legais e
corrige as falhas apontadas na autuação e na decisão recorrida. Dessa feita, é de se reconhecer o
direito de a contribuinte deduzir a despesa no valor de R$5.000,00.
No tocante a APPAI, a recorrente junta informativo de fl. 60, o qual confirma a
afirmação contida na decisão recorrida de que a despesa não se configura como dedutível.
Vejamos.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720112/2011-87

O documento aponta que a associação beneficiária dos pagamentos disponibiliza
para os associados, além de serviços médicos e odontológicos, cursos, palestras, jornais,
atividades recreativas e seguro de vida. Seria necessário que a instituição emitisse um
discriminativo do valor pago pela contribuinte para cada serviço. Não sendo possível saber a
parcela relativa aos serviços médicos e odontológicos, a glosa da despesa deve ser mantida
integralmente.
Lembro que somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art.
73, do RIR/1999).
No tocante aos pagamentos efetuados com CAARJ, entendo que os documentos
juntados, em especial os extratos de fls. 12 e 14, se revelam hábeis a comprovar que as despesas
são próprias da contribuinte, inexistindo qualquer evidência da existência de outros beneficiários,
Por decorrência, a contribuinte faz jus a deduzir as despesas médicas
correspondentes, no valor de R$5.320,17.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$10.320,17.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 68
DF CARF MF
Original